Tribunal: TJMT
Processo: 1014785-07.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014785-07.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JANI REGINA LENA - CPF: 405.384.001-53 (APELADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. BENEFICIÁRIA COM MAIS DE 60 ANOS E VÍNCULO CONTRATUAL SUPERIOR A DEZ ANOS. VEDAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL. NULIDADE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que declarou a nulidade do reajuste aplicado à mensalidade da autora em razão da alteração para a faixa etária dos 60 anos, determinando o restabelecimento da mensalidade anteriormente praticada, a restituição simples dos valores pagos a maior e a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. A recorrente sustenta a legalidade do reajuste por estar previsto contratualmente e autorizado pela legislação setorial, bem como a inexistência de obrigação de restituição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é válido o reajuste por mudança de faixa etária aplicado a beneficiária que completou 60 anos de idade após mais de dez anos de vinculação ao plano de saúde; e (ii) se são devidos a restituição dos valores pagos em excesso e os consectários sucumbenciais fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. O art. 15, parágrafo único, da Lei nº 9.656/1998 veda expressamente a variação das contraprestações pecuniárias em razão da idade para consumidores com mais de 60 anos que participem do plano de saúde há mais de dez anos, constituindo limitação legal ao exercício do direito de reajuste por faixa etária.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 381 da Repercussão Geral, assentou a aplicabilidade imediata das normas protetivas do Estatuto do Idoso aos contratos de plano de saúde de trato sucessivo, afastando reajustes discriminatórios fundados exclusivamente no implemento da idade quando incidentes sob a vigência da legislação protetiva.

5. A autora já possuía mais de dez anos de vínculo contratual quando atingiu a faixa etária dos 60 anos, circunstância que atrai a incidência da vedação legal e torna inválido o reajuste impugnado.

6. A própria avença contém cláusula expressa (Cláusula 15.6) assegurando a isenção de reajuste por faixa etária aos beneficiários com mais de dez anos de permanência no plano, impedindo a operadora de adotar conduta incompatível com a obrigação contratualmente assumida. Eventual interpretação dúbia deve ser resolvida em favor do consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

7. Os argumentos relacionados ao equilíbrio atuarial e à mutualidade do sistema não possuem aptidão para afastar disposição legal expressa nem cláusula contratual mais favorável ao consumidor. Reconhecida a nulidade do reajuste, impõe-se a restituição simples das quantias cobradas indevidamente, como medida de recomposição patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido. Sentença integralmente mantida. Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o percentual já fixado na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

1.
É vedado o reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária quando o beneficiário possui mais de 60 anos de idade e mantém vínculo contratual superior a dez anos, nos termos do art. 15, parágrafo único, da Lei nº 9.656/1998.

2.
A existência de cláusula contratual que assegura a isenção do reajuste por faixa etária impede a operadora de promover cobrança em sentido contrário.

3.
Declarada a nulidade do reajuste, são devidos o restabelecimento da mensalidade anterior e a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 15 e parágrafo único; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); Código de Defesa do Consumidor, arts. 47 e 51; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 381 da Repercussão Geral (RE 630.852); TJMT, Apelação nº 1006807-83.2018.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 06.08.2025; TJMT, Apelação nº 0008246-98.2016.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 21.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1014785-07.2024.8.11.0040), ajuizada contra a apelante por JANI REGINA LENA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do reajuste por mudança de faixa etária (60 anos) aplicado à mensalidade da autora, determinando que a ré restabeleça o valor da mensalidade na faixa anterior, incidindo apenas os reajustes anuais autorizados pela ANS; condenar a ré a restituir à autora, na forma simples, a diferença entre os valores cobrados e os valores devidos, desde a aplicação do reajuste anulado; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (cf. Id. nº 358585898).

Em suas razões recursais, a apelante afirma que o contrato firmado entre as partes prevê de forma clara a incidência de reajustes por faixa etária, em conformidade com o art. 15 da Lei n.º 9.656/1998, inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança realizada.

Aduz que o reajuste decorre da própria natureza dos contratos de plano de saúde, sendo compatível com o aumento do risco assistencial relacionado ao avanço da idade do beneficiário, circunstância que justificaria a diferenciação das contraprestações pecuniárias.

Defende a inexistência de pagamento indevido, defendendo que, sendo legítima a cobrança decorrente do reajuste contratualmente previsto, não subsiste fundamento para a restituição dos valores pagos pela autora.

Requer o provimento do recurso para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 358585899).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 358586354).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do reajuste por mudança de faixa etária (60 anos), determinar o restabelecimento da mensalidade anterior, com aplicação apenas dos reajustes anuais autorizados pela ANS, condenar a ré à restituição simples dos valores cobrados a maior e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na origem, a autora, beneficiária de plano de saúde há mais de uma década e contando com mais de 60 anos de idade, insurgiu-se contra o reajuste de mensalidade aplicado em virtude da mudança de faixa etária ao atingir a idade de 60 anos. Argumentou a ilegalidade da majoração com fundamento na Cláusula 15.6 do contrato entabulado, que veda o reajuste para beneficiários com mais de dez anos de vínculo, além de invocar a proteção do Estatuto do Idoso.

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do reajuste por mudança de faixa etária (60 anos), determinando o restabelecimento do valor da mensalidade na faixa anterior, com a incidência apenas dos reajustes anuais autorizados pela ANS. Condenou a operadora ré à restituição simples dos valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Por fim, reconhecendo a sucumbência mínima da autora, condenou a ré ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante UNIMED sustenta a legalidade do reajuste, alegando que a previsão contratual é clara e atende às normas da ANS. Defende que o aumento é necessário para manter o equilíbrio econômico-financeiro e a mutualidade do sistema, dado o maior risco assistencial da faixa etária avançada. Argumenta a inexistência de dever de restituir e, subsidiariamente, insurge-se contra a base de cálculo dos honorários advocatícios, pleiteando sua fixação sobre o valor da causa e o reconhecimento da sucumbência recíproca ante a improcedência do pedido de danos morais.

A controvérsia central reside na validade do reajuste por mudança de faixa etária aplicado à consumidora que completou 60 anos de idade, sendo beneficiária do plano de saúde há mais de dez anos. O deslinde da questão exige a análise conjugada do ordenamento jurídico, da jurisprudência vinculante e das disposições contratuais específicas.

Conforme documentado nos autos, a autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida há período superior a dez anos e sofreu reajuste em razão da mudança para a faixa etária dos 60 anos. Tal circunstância, inclusive, é incontroversa entre as partes.

Importante registrar que a legislação de regência efetivamente admite reajustes por faixa etária nos contratos de assistência à saúde. O art. 15 da Lei n. 9.656/1998 autoriza a variação das contraprestações pecuniárias em razão da idade do consumidor, desde que observadas as faixas etárias e os percentuais previamente previstos no contrato.

Todavia, a própria norma estabelece limitação expressa ao exercício desse direito ao dispor, em seu parágrafo único, que é vedada a variação para consumidores com mais de sessenta anos que participem do plano há mais de dez anos.

Nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 381 da Repercussão Geral (RE 630.852), fixou tese no sentido de que o Estatuto do Idoso tem aplicação imediata aos contratos de plano de saúde, independentemente de terem sido celebrados antes da vigência da Lei nº 10.741/2003. A proteção à pessoa idosa, no que concerne à vedação de discriminação por preços, constitui norma de ordem pública que se sobrepõe à autonomia da vontade e à preservação do ato jurídico perfeito, especialmente quando o evento gerador do reajuste, o implemento da idade, ocorre sob a égide da nova lei.

A
ratio decidendi
do precedente repousa justamente na compreensão de que a proteção conferida ao idoso visa impedir discriminações econômicas decorrentes exclusivamente da idade avançada, preservando o acesso à assistência à saúde e concretizando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao consumidor e da solidariedade social.

No caso concreto, a autora ingressou na faixa etária dos sessenta anos já sob a vigência do Estatuto do Idoso, circunstância que atrai integralmente a incidência do precedente vinculante adotado pelo Juízo de origem. Não procede, portanto, a alegação de ofensa ao ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REAJUSTE ABUSIVO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONSUMIDORA COM MAIS DE 60 ANOS E MAIS DE 10 ANOS DE CONTRATO. CLÁUSULA NULA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que declarou a nulidade da cláusula contratual de reajuste por faixa etária aplicada à consumidora sexagenária com mais de dez anos de vínculo contratual. Determinada a restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno de duas questões:

(i) saber se é válida a cláusula contratual que impôs reajuste de mais de 115% nas mensalidades do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária; e

(ii) saber se há direito à restituição dos valores cobrados a maior em virtude do referido reajuste.

III. Razões de decidir

3. O reajuste por faixa etária, ainda que previsto contratualmente, deve respeitar os princípios da razoabilidade, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual, conforme dispõe o art. 15 da L. 9.656/1998 e a jurisprudência firmada no Tema 952 do STJ.

4. O percentual de reajuste aplicado pela operadora ultrapassou 115%, resultando em onerosidade excessiva e violação aos direitos da consumidora, que já integrava o plano há mais de 10 anos, com idade superior a 60 anos, em afronta ao art. 15, p.u., da L. 9.656/1998 e ao art. 2º, § 1º, da Resolução CONSU nº 6/1998.

5. A cláusula contratual é abusiva nos termos do art. 51, IV, § 1º, II e III, do CDC, devendo ser considerada nula.

6. A restituição dos valores pagos a maior é devida na forma simples, diante da ausência de má-fé da operadora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a cláusula contratual de plano de saúde que impõe reajuste por mudança de faixa etária superior a 60 anos, quando o beneficiário estiver vinculado ao plano há mais de 10 anos. 2. Configura-se abusividade no reajuste que ultrapasse os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, violando a boa-fé objetiva e os direitos do consumidor. 3. Os valores cobrados a maior devem ser restituídos de forma simples, diante da ausência de má-fé da operadora.” (N.U 1006807-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PLANO SAÚDE – MODALIDADE AUTOGESTÃO – INAPLICABILIDADE DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ENUNCIADO SUMULAR 608 DO STJ - APLICAÇÃO DA LEI 10.741/03 (ESTATUTO DO IDOSO) – REAJUSTE DE MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA – CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98 – BENEFICIÁRIA MAIOR DE 65 ANOS DE IDADE E VINCULADA AO PLANO HÁ 15 ANOS - REAJUSTE ABUSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A teor do que dispõe o Enunciado Sumular n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, exceto os administrados por entidades de autogestão, como é o caso da Apelante.

Consoante entendimento pacificado no STJ, a Lei 10.741/03, por ser norma cogente, tem aplicação imediata em todas as relações jurídicas de trato sucessivo e incide, inclusive, nos contratos de plano de saúde firmados anteriores à sua vigência.

De acordo com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, “é vedado às operadoras de planos de saúde efetuarem a majoração dos valores dos contratos celebrados antes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998, cujos beneficiários, com vínculo há mais de 10 (dez) anos, ultrapassaram a idade de 60 (sessenta) anos” (AgInt no REsp 1899296/SP. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. Julgado em 15/03/2021. Publicado em 17/03/2021).

O conjunto probatório demonstra a abusividade no reajuste por faixa etária aplicado em Agosto/2013, no importe de 55,85% (cinquenta e cinco, vírgula oitenta e cinco por cento) pois, além de o contrato não especificar o percentual de reajuste, à época em que o aumento foi efetivado a Recorrida tinha 66 anos de idade e já estava vinculada ao plano de saúde da Apelada há 15 anos. (N.U 0008246-98.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Além disso, a própria sentença destacou a existência de cláusula contratual expressa (Cláusula 15.6) prevendo a isenção do reajuste por faixa etária para beneficiários com mais de dez anos de permanência no plano, condição incontroversamente preenchida pela autora.

Se o próprio instrumento contratual assegura a isenção do reajuste aos beneficiários que ultrapassarem dez anos de vínculo, não se revela juridicamente possível que a operadora promova cobrança em sentido contrário. Eventual dúvida interpretativa deveria, inclusive, ser resolvida em favor do consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, ainda que se admitisse, em tese, a legalidade abstrata dos reajustes etários, a cobrança realizada neste caso específico mostra-se incompatível tanto com a cláusula contratual invocada pela autora quanto com a proteção legal conferida aos consumidores idosos.

Também não prospera a argumentação da apelante fundada na necessidade de preservação do equilíbrio atuarial do contrato e na mutualidade do sistema.

Embora tais premissas sejam corretas em abstrato, não possuem aptidão para afastar norma legal expressa nem cláusula contratual mais favorável ao consumidor. O equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de assistência à saúde deve coexistir com os limites impostos pela legislação protetiva e pelos próprios compromissos assumidos pela operadora.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a nulidade do reajuste impugnado.

A apelante sustenta que a restituição seria indevida porque a cobrança decorreu de cláusula contratual válida e do exercício regular de direito.

Novamente, sem razão.

Reconhecida a invalidade do reajuste por faixa etária, torna-se inevitável o reconhecimento de que os valores exigidos em decorrência desse aumento foram pagos sem causa jurídica legítima.

No caso dos autos, a condenação não decorre de qualquer punição à operadora, mas da necessidade de recomposição patrimonial da consumidora, mediante devolução das quantias pagas em excesso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026